Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-63.2021.8.11.0049
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001840-63.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI J
UNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISMAR MOREIRA BARROS - CPF: 018.517.981-96 (RECORRIDO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO LIVRE). ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Promovida, quanto a segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.021,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.
Pretensão recursal das empresas promovidas em recurso único, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitadora de vendas, aduzindo que a parte autora não deveria manter contato direto com o vendedor por outros meios, apenas dentro da plataforma, pugnando por via de consequência a improcedência da ação.

3.
Pela teoria da asserção, o nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou
prospettazione
, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que o autor afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor desde que comprovado o nexo causal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.
O manual de condições de uso da plataforma das recorrentes é claro quanto à sua utilização, formas de contato e pagamento, devendo ser todo o trâmite realizado através da plataforma mantida por ela.

5.
Ao violar tais orientações de segurança, o consumidor atraiu para si o risco do dano, não fazendo
jus
ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, em vista de que utilizou contato direto com o vendedor por outras redes, inclusive pagamento externo ao sistema da plataforma, dando acesso a informações pessoais do autor ao terceiro fraudador.

6.
Logo, no presente caso, não há como responsabilizar a parte reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio Consumidor, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

7.
Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.
Verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços ou mesmo dever de indenizar, ao passo que a improcedência se impõe.

9.
Sentença reformada.

10.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços das Empresas Promovidas, quanto à segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenadas, de forma solidária, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 e

restituição da quantia de R$ 3.021,00.

A requerida, ora recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ou que haja delimitação dos danos materiais ao pedido da exordial quanto ao valor alegadamente pago via boleto mercado pago. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões recursais pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023